Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704272-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO BOMFIM FELICIANA DE ANDRADE, VITOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS, DAUANY NITIELLY ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: BRUNO VINICIUS VICTOR SANTANA SANTOS, RAFAEL VICTOR DE SANTANA SANTOS, MONYQUE VICTOR DE SANTANA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de liquidação por arbitramento, requerida por BRUNO VINICIUS VICTOR SANTANA SANTOS e OUTROS, manteve decisão anterior, que acolhendo embargos de declaração opostos pelos autores, ratificou decisão que tornou “líquida a condenação no valor de R$5.099,11 (cinco mil e noventa e nove reais e onze centavos) devido por Dauany e R$4.704,97 (quatro mil e setecentos e quatro reais e noventa e sete centavos) devido por Vitor Hugo, valores que devem ser acrescidos de correção monetária, bem como juros legais de mora até a data do efetivo pagamento.” (id 79759847, LiqArb n. 0708279-71.2019.8.07.0009) Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator